Tribunal: TJSP
Processo: 2210326-69.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Revisão Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP.

Pedido de absolvição. Acolhimento. Condenação contrária à evidência dos autos. Quadro fático que torna duvidosa a autoria delitiva. Frágil depoimento da testemunha presencial, que não aponta, estreme de dúvidas, que a peticionária participou do furto. In dubio pro reo. Absolvição que se impõe.

Revisão criminal

Ementa:
Revisão Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP.

Pedido de absolvição. Acolhimento. Condenação contrária à evidência dos autos. Quadro fático que torna duvidosa a autoria delitiva. Frágil depoimento da testemunha presencial, que não aponta, estreme de dúvidas, que a peticionária participou do furto. In dubio pro reo. Absolvição que se impõe.

Revisão criminal procedente, a fim de absolver a peticionária.